Tribunal: TJDFT
Processo: 0734197-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HERDEIROS. A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPULSO PROCESSUAL DE OFICIO. PRINCIPIO DA COOPERAÇÃO. POSTURA ATIVA DO ÓRGÃO JUDICIAL. CABIMENTO. EXECUÇÃO. INTERESSE DO CREDOR. PENHORA. PÓS PARTILHA. HERDEIROS. PROPORÇÃO DA HERANÇA. BEM DE FAMÍLIA. DISCUSSÃO PREMATURA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em obediência ao preceito que proíbe a inovação recursal e do fato de que os temas mencionados não foram objeto da decisão agravada, o conhecimento do presente recurso sobre a respectiva temática implicaria em supressão de instância e violação ao princípio da dialeticidade.
2. O princípio da cooperação impõe uma postura ativa do órgão judicial na busca da satisfação processual, da mesma maneira também impõe uma série de deveres às partes: os chamados deveres anexos de boa-fé e cooperação, de forma a evitar atos protelatórios, defesas infundadas, pretensões de má-fé, sempre visando à rápida obtenção da decisão de mérito justa e efetiva.
3. A execução se processa no interesse do Credor, assim, impera o dever de cooperação das partes e do Juízo, conforme art. 6o, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.
4. O art. 796 do CPC e o art. 1.997 do Código Civil estabelecem que o espólio responde pelas dívidas do falecido.
5. O patrimônio deixado pelo de cujos suportará o encargo até o momento da partilha, quando então cada herdeiro será chamado a responder conforme a sua parte na herança. Assim, decorre de expressa previsão legal que a penhora recairá sobre tantos bens bastem para o pagamento da dívida, que no caso, foi contraída pessoalmente pelo Autor da herança.
6. É prematura a discussão sobre impenhorabilidade de bem de família nessa fase processual, já que não pesa qualquer medida restritiva sobre o imóvel herdado pelas Recorrentes.
7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.